Tribunal: TJSP
Processo: 1011893-64.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA (TARIFAS)" – Bancários – Processo extinto sem julgamento do mérito – Litispendência - Pretensão da autora, já dirimida em outro processo, entre as mesmas partes, sobre o mesmo contrato - Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito (Art. 485, VI, do CPC) – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA (TARIFAS)" – Bancários – Processo extinto sem julgamento do mérito – Litispendência - Pretensão da autora, já dirimida em outro processo, entre as mesmas partes, sobre o mesmo contrato - Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito (Art. 485, VI, do CPC) – Insurgência recursal da autora – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011893-64.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SOLANGE
VIANNA DELASPORA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CIFRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011893-64.2017.8.26.0037 -Voto no 14004
2
Apelação no: 1011893-64.2017.8.26.0037
Apelante: SOLANGE VIANNA DELASPORA
Apelado: BANCO CIFRA S.A.
MM. Juiz de 1a Inst.: Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Foro: Araraquara – 2a Vara Cível
VOTO No 14004
APELAÇÃO
–
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS CUMULADA
COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
(TARIFAS)” – Bancários – Processo extinto sem julgamento do
mérito – Litispendência - Pretensão da autora, já dirimida em
outro processo, entre as mesmas partes, sobre o mesmo contrato -
Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito (Art. 485,
VI, do CPC) – Insurgência recursal da autora – Ausência de
demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido –
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
401/402, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
VALORES COBRADOS CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA (TARIFAS)”, ajuizada por SOLANGE VIANNA DELASPORA, em
face do BANCO CIFRA S.A., julgou o pedido, nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução de mérito, pela falta de interesse de agir. Concedo em favor da autora os
benefícios da Justiça Gratuita. Custas na forma da lei.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 404/422). Insiste que, na
ação interposta perante a 6a Vara Cível, da comarca de Araraquara, o objeto seria diferente
da presente ação, ou seja, revisar seu contrato, firmado com o banco apelado, na exclusão
da cobrança de juros sobre tarifas. Defende a conduta legítima do patrono. Alega a
existência de interesse processual. No mérito, reitera os termos da exordial. Por fim,
requer, seja processado o presente recurso e, julgado provido, de forma a anular-se a
sentença de 1o grau, bem como, seja proferida nova sentença por este Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011893-64.2017.8.26.0037 -Voto no 14004
3
Justiça, sendo a ação julgada procedente, reconhecendo o interesse de agir da apelante,
sendo concedida a liminar, anteriormente, solicitada; ou, alternativamente, seja
determinado o retorno dos autos, à origem, para que seja julgado o mérito da presente ação.
Contrarrazões às fls. 444/449.
Subiram os autos para julgamento.
É o Relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, e está dispensado de preparo, em razão da gratuidade,
concedida à autora.
De plano, destaque-se, que esta Decisão Colegiada se limita a
apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013,
caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS CUMULADA COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA (TARIFAS)”, ajuizada por SOLANGE VIANNA
DELASPORA, em face do BANCO CIFRA S.A., onde a autora pretende apontar a
abusividade das tarifas, praticadas pelo banco réu, face às regras da legislação
consumerista, objetivando pedir o reconhecimento de sua inexigibilidade e a restituição dos
valores cobrados indevidamente.
Às fls. 48, o MM. Juiz a quo, despacho nestes termos:
“Consultando o sistema, como vem ocorrendo, o escritório que patrocina a autora já
ajuizou ação contra o requerido, que tramitou pela Sexta Vara Cível, na qual buscou
revisão do contrato. Esclareça a autora, se é o mesmo contrato, bem como junte cópia da
inicial, sentença e da decisão monocrática proferida, em 15 dias. Após, conclusos. Intime-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011893-64.2017.8.26.0037 -Voto no 14004
4
se.”.
A autora peticionou, às fls. 50, juntando os documentos de
fls. 51/396, reiterando os pedidos da inicial, afirmando tratar-se de ações distintas.
Sem contestação, face a não triangulação processual, em 1a
Instância.
Após manifestação da autora, sobreveio a r. sentença de fls.
401/402.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Compulsando os autos, é possível constatar que, de fato, a
autora/apelante ajuizou, anteriormente, ação (Processo no 1007278-65.2016.8.26.0037 –
Foro de Araraquara), com mesma causa de pedir, sustentando haver supostas tarifas
indevidas cobradas pelo réu. Sem sucesso em sua pretensão, tendo seus pedidos julgados
improcedentes, com sentença mantida em 2o grau.
Nos exatos termos da r. sentença: “Como vem ocorrendo
nesta Comarca, sem subtrair o direito de postulação, o escritório de advocacia que
patrocina a autora vem distribuindo centenas de ações, praticamente com o mesmo
fundamento, abusando do direito de demandar, sendo que tal fato igualmente ocorre na
presente ação. Em consulta ao sistema este Magistrado apurou que a autora já ajuizou
contra o ora requerido, ação em relação ao mesmo contrato, postulando a exclusão dos
juros de mora sobre as tarifas, mas conforme assinalado pelo Relator que proferiu a
decisão monocrática das páginas 365/371, o contrato realizado entre as partes não prevê
a cobrança de tarifas ( parte final ), que assim definiu: ‘O pedido para que não incida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011893-64.2017.8.26.0037 -Voto no 14004
5
juros sobre o valor da taxa de cadastro ou renovação de cadastro, registro de contrato,
serviços de terceiro e emissão de carnê não tem amparo legal. Além disso o contrato não
prevê a cobrança de tais tarifas’.”.
Deste modo, diante da ausência de elementos que sustentem
as alegações deduzidas pela apelante, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Nesse sentido o Apelo no 0055336-72.2013.8.26.0506, de
Relatoria do Eminente Desembargador Ricardo Pessoa de Mello Belli, integrante da 19a
Câmara de Direito Privado, conforme segue:
“Apelação - Contrato de mútuo bancário - Ação declaratória
c.c. restituição - Indeferimento da petição inicial e
consequente extinção do processo sem resolução do mérito,
por litispendência - Pedidos que, embora podendo ser
veiculados em uma única demanda, foram cindidos, com
vistas, ao que tudo indica, à percepção de honorários por
parte do advogado do autor - Postura que representa uma
constante na comarca em que tramita a causa –
Inadmissibilidade - Ato contrário à dignidade da Justiça
Inteligência do art. 125, III, do CPC. O processo é
instrumento ético (CPC, art. 14, II) e a administração da
Justiça é tema também sério, não podendo ficar ao sabor dos
litigantes, menos ainda da conveniência do advogado da
parte. Por isso que a propositura de demandas cindidas,
escolha fundada no interesse do advogado do autor, é algo
que afronta às escâncaras a dignidade da Justiça. Um dos
poderes-deveres do juiz é, justamente, “prevenir ou reprimir
qualquer ato contrário à dignidade da justiça” (CPC, art.
125, III). Tal dispositivo representa, em verdade, o
fundamento legal para o acertado indeferimento da petição
inicial na situação dos autos. Apelação a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011893-64.2017.8.26.0037 -Voto no 14004
6
provimento.”
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante dispõe
o § 1o, do art. 85, do CPC/2015, fixo os honorários advocatícios, devidos aos patronos do
réu, em R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida à autora/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)